Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731128-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Alceanira Bastos de Sousa Valmir Pereira da Silva Agravado: Vanderlei Aparecido de Macedo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alceanira Bastos de Sousa e Valmir Pereira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0730421-88.2022.8.07.0001. Por intermédio da decisão referida no Id. 39409297 foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo. O recorrido Vanderlei Aparecido de Macedo afirmou ter havido a perda do interesse recursal (Id. 41567443). Diante desse cenário, aos agravantes Alceanira Bastos de Sousa e Valmir Pereira da Silva para manifestação a respeito de eventual perda do interesse recursal. Brasília-DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator